Tribunal: TJSP
Processo: 1025426-93.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça – IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009 – Necessidade de adequação – Decisão reformada em parte – Mantido o desprovimento do recurso, com determinação."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000334303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025426-
93.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, são apelados JOSÉ RUBIS DA SILVA e MARIA
MARTINES VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Mantido o
desprovimento do recurso, com determinação, por V.U.", em conformidade com o voto do
relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025426-93.2015.8.26.0576
2
VOTO 30252
Apelação no 1025426-93.2015.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelantes: JOSÉ RUBIS DA SILVA E MARIA MARTINES VARGAS
Juiz de 1a Inst.: Marco Aurélio Gonçalves
“ADEQUAÇÃO
REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO
REPETITIVO Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905,
do Superior Tribunal de Justiça Acórdão em desacordo com o
entendimento exarado pelos Tribunais Superiores
Correção
monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97,
com a alteração dada pela Lei no 11.960/2009 Necessidade de
adequação
Decisão reformada em parte
Mantido o
desprovimento do recurso, com determinação.”
Adotado o relatório de fls. 376/377, esta Colenda Câmara
negou provimento ao o recurso, afastando, de ofício, a aplicação da Lei no
11.960/09.
Ante o julgamento do Recurso Especial no 1.492.221/PR,
retornaram os autos para fins do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil.
RELATEI.
No presente caso por tratar-se de verba remuneratória de
servidor público deve ser aplicado o entendimento firmado no julgamento do
Tema 905 do STJ, que possui a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025426-93.2015.8.26.0576
3
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS
FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da
decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer
a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros
de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025426-93.2015.8.26.0576
4
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025426-93.2015.8.26.0576
5
seguintes do RISTJ.(g.n.)
E, por economia processual, considerando o julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE R Tema n° 810 do Supremo
Tribunal Federal, passa-se à adequação do julgado também nesta
oportunidade.
Vale ressaltar que, com o julgamento do houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o da Lei n° 11.960/09
também para a fase de conhecimento do processo, conforme se verifica:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais
devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025426-93.2015.8.26.0576
6
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido.
Apreciando o voto 22554, no qual foi afastada a
aplicação da Lei no 11.960/09 quanto a juros de mora e correção monetária,
observo que deve ser reformada a decisão para se adequar ao entendimento
acima destacado.
Assim, sobre os valores devidos, determino a aplicação
da correção monetária com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
IPCA-E e juros de mora nos termos do art. 1o F da Lei no 9.494/97, com a
alteração dada pela Lei no 11.960/2009, nos termos do entendimento firmado
pelos Tribunais Superiores.
Ocorrendo isto, MANTENHO O DESPROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025426-93.2015.8.26.0576
7
AO RECURSO, com determinação, conforme acima mencionado,
cumprindo-se a disposição do art. 1.041, do Código de Processo Civil.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo